Tribunal: STJ
Processo: 1061753-39.2017.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2295937 - SP (2023/0039677-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: OMINT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
ADVOGADOS
: MAURO VINÍCIUS SBRISSA TORTORELLI - SP151716
ANA MARIA DELLA NINA ESPERANÇA - SP285535
AGRAVADO
: IVALDO GOMES BARRETO
ADVOGADA
: ANA GANDELMAN BARRETO ANGELO - SP271496
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA
ABUSIVA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AOS
RECURSOS ESPECIAIS.
1. Agravo em recurso especial interposto por operadora de plano de saúde
contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual se discutia a validade de
cláusula contratual que excluía a cobertura de sessões de terapia ocupacional
prescritas a beneficiário acometido por AVC hemorrágico, em contrato firmado
antes da vigência da Lei 9.656/98.
2. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido,
condenando a operadora a custear as sessões de terapia ocupacional e rejeitando
o pleito de danos morais. O Tribunal de Justiça manteve a decisão,
reconhecendo a índole abusiva da cláusula limitativa de cobertura e aplicando o
Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a
aos contratos de trato
Lei 9.656/98
sucessivo.
3. A operadora interpôs dois recursos especiais, sendo o primeiro contra o
acórdão inicial e o segundo contra o acórdão proferido em juízo de retratação,
após reexame determinado em razão do Tema 123 do STF. Ambos os recursos
foram inadmitidos, ensejando o presente agravo.
4. A questão em discussão consiste em saber se a cláusula contratual que exclui
a cobertura de terapia ocupacional em contrato de plano de saúde firmado antes
da vigência da
é válida, considerando a aplicação do Código de
Lei 9.656/98
Defesa do Consumidor e a natureza de trato sucessivo do contrato.
5. O Tribunal de origem reconheceu a índole abusiva da cláusula contratual que
excluía a cobertura de terapia ocupacional, com fundamento nos arts. 47 e 51,
IV, do CDC, por impor ônus excessivo ao consumidor e comprometer a
finalidade essencial do contrato de assistência à saúde.
6. A aplicação do CDC e da
aos contratos de trato sucessivo,
Lei 9.656/98
mesmo celebrados antes de sua vigência, é justificada pela natureza de ordem
pública e pela necessidade de proteção do consumidor.
7. A alegação de omissão no acórdão recorrido foi afastada, pois a controvérsia
foi resolvida de maneira fundamentada, com análise clara e suficiente das
questões relevantes.
8. A revisão do conjunto probatório e a interpretação de cláusulas contratuais
não são cabíveis em sede de recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
9. Agravo conhecido para negar provimento aos recursos especiais.
Documento eletrônico VDA52255563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/11/2025 18:14:14
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: c55e35df-970e-4db5-bee6-1c2d6628379c

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos termos do
10/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52255563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/11/2025 18:14:14
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: c55e35df-970e-4db5-bee6-1c2d6628379c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2295937 - SP (2023/0039677-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: OMINT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
ADVOGADOS
: MAURO VINÍCIUS SBRISSA TORTORELLI - SP151716
ANA MARIA DELLA NINA ESPERANÇA - SP285535
AGRAVADO
: IVALDO GOMES BARRETO
ADVOGADA
: ANA GANDELMAN BARRETO ANGELO - SP271496
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA
ABUSIVA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AOS
RECURSOS ESPECIAIS.
1. Agravo em recurso especial interposto por operadora de plano de saúde
contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual se discutia a validade de
cláusula contratual que excluía a cobertura de sessões de terapia ocupacional
prescritas a beneficiário acometido por AVC hemorrágico, em contrato firmado
antes da vigência da Lei 9.656/98.
2. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido,
condenando a operadora a custear as sessões de terapia ocupacional e rejeitando
o pleito de danos morais. O Tribunal de Justiça manteve a decisão,
reconhecendo a índole abusiva da cláusula limitativa de cobertura e aplicando o
Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a
aos contratos de trato
Lei 9.656/98
sucessivo.
3. A operadora interpôs dois recursos especiais, sendo o primeiro contra o
acórdão inicial e o segundo contra o acórdão proferido em juízo de retratação,
após reexame determinado em razão do Tema 123 do STF. Ambos os recursos
foram inadmitidos, ensejando o presente agravo.
Documento eletrônico VDA51921746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:57:49
Código de Controle do Documento: 33d86fde-3ea5-40a3-bb02-8863f6aef5f0

4. A questão em discussão consiste em saber se a cláusula contratual que exclui
a cobertura de terapia ocupacional em contrato de plano de saúde firmado antes
da vigência da
é válida, considerando a aplicação do Código de
Lei 9.656/98
Defesa do Consumidor e a natureza de trato sucessivo do contrato.
5. O Tribunal de origem reconheceu a índole abusiva da cláusula contratual que
excluía a cobertura de terapia ocupacional, com fundamento nos arts. 47 e 51,
IV, do CDC, por impor ônus excessivo ao consumidor e comprometer a
finalidade essencial do contrato de assistência à saúde.
6. A aplicação do CDC e da
aos contratos de trato sucessivo,
Lei 9.656/98
mesmo celebrados antes de sua vigência, é justificada pela natureza de ordem
pública e pela necessidade de proteção do consumidor.
7. A alegação de omissão no acórdão recorrido foi afastada, pois a controvérsia
foi resolvida de maneira fundamentada, com análise clara e suficiente das
questões relevantes.
8. A revisão do conjunto probatório e a interpretação de cláusulas contratuais
não são cabíveis em sede de recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
9. Agravo conhecido para negar provimento aos recursos especiais.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por OMINT SERVIÇOS DE
SAÚDE LTDA contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
alínea , da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de
art. 105, inciso III,
a
Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“APELAÇÃO Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer Negativa de
cobertura de terapia ocupacional Sentença de parcial procedência
Inconformismo da ré Contrato celebrado anteriormente à vigência da
Contrato, porém, com natureza de trato sucessivo, submetendo-se,
Lei 9.656/98
portanto, ao epigrafado diploma legal, posto que de ordem pública com normas
de aplicação imediata Cláusula limitativa de cobertura contratual
manifestamente abusiva, impondo ao autor um ônus excessivo que determinou
flagrante e ilegal desequilíbrio contratual Recurso desprovido - Determinação
de reapreciação da matéria, afetada sob o regime dos Recursos Repetitivos pelo
Colendo Supremo Tribunal Federal (tema 123), nos termos do artigo 1.030,
inciso II, do atual Código de Processo Civil Recurso reapreciado com
manutenção da decisão proferida no Acórdão anterior.” (e-STJ, fls. 287)

Interposto Recurso Extraordinário pela ré (e-STJ fls. 215/221).
Documento eletrônico VDA51921746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:57:49
Código de Controle do Documento: 33d86fde-3ea5-40a3-bb02-8863f6aef5f0

Na sequência, a parte interpôs recurso especial em face do acórdão que não deu
provimento à apelação. Nas razões deste (e-STJ fls. 231/237), a parte agravante aponta violação
aos artigos 1432 e 1460 do Código Civil de 1916, vigente à época da celebração do contrato de
plano de saúde, e do artigo 54 §4o do Código de Defesa do Consumidor.
Em face do recurso extraordinário, a Presidência da Seção de Direito privado do TJSP
encaminhou os autos ao relator para reapreciação da matéria, afetada sob o regime dos Recursos
Repetitivos pelo Colendo Supremo Tribunal Federal (tema 123), nos termos do artigo 1.030, inciso
II, do atual Código de Processo Civil (cfr. fls. 281/282).
Na decisão de fls. 286/289, o Tribunal negou provimento à apelação, nos seguintes
termos:

APELAÇÃO Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer Negativa de
cobertura de terapia ocupacional Sentença de parcial procedência
Inconformismo da ré Contrato celebrado anteriormente à vigência da
Contrato, porém, com natureza de trato sucessivo, submetendo-se,
Lei 9.656/98
portanto, ao epigrafado diploma legal, posto que de ordem pública com normas
de aplicação imediata Cláusula limitativa de cobertura contratual
manifestamente abusiva, impondo ao autor um ônus excessivo que determinou
flagrante e ilegal desequilíbrio contratual Recurso desprovido - Determinação
de reapreciação da matéria, afetada sob o regime dos Recursos Repetitivos pelo
Colendo Supremo Tribunal Federal (tema 123), nos termos do artigo 1.030,
inciso II, do atual Código de Processo Civil Recurso reapreciado com
manutenção da decisão proferida no Acórdão anterior.

Os embargos de declaração opostos por OMINT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA.
foram rejeitados (e-STJ, fls. 305/308).
Na interposição do segundo recurso especial (e-STJ fls. 310/316), o recorrente reiterou
as razões anteriores e acrescentou a afronta ao artigo 1.022, II, do CPC. O recorrente alegou
violação dos seguintes dispositivos da legislação federal, com as respectivas teses: (i)
II,
art. 1.022,
do CPC, porque teria havido omissão no acórdão recorrido quanto à aplicabilidade dos arts. 1.432 e
1.460 do Código Civil de 1916 e do
§ 4o, do CDC ao contrato pré-
implicando
art. 54,
Lei 9.656/98,
negativa de prestação jurisdicional ao não enfrentar questão exclusivamente de direito suscitada
nos embargos; e (ii) arts. 1.432 e 1.460 do Código Civil de 1916 e
§ 4o, do Código de
art. 54,
Defesa do Consumidor, pois seria válida a exclusão contratual de cobertura para terapia
ocupacional em plano de saúde anterior à
e não adaptado, dado que o segurador só
Lei 9.656/98
responderia pelos riscos previstos e a cláusula de exclusão estaria redigida de forma clara,
preservando o equilíbrio econômico-financeiro.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 323/333).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Da síntese fática
Documento eletrônico VDA51921746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:57:49
Código de Controle do Documento: 33d86fde-3ea5-40a3-bb02-8863f6aef5f0

Extrai-se dos autos que, na origem, o autor alegou ser beneficiário de plano de saúde e
ter sofrido AVC hemorrágico, com sequelas neurológicas e motoras, necessitando de múltiplas
terapias, dentre elas a terapia ocupacional, cuja cobertura foi negada pela operadora. Propôs ação
de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, para compelir a ré a custear as sessões de
terapia ocupacional conforme prescrição médica, além de indenização por danos morais, inversão
do ônus da prova e demais medidas correlatas.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, confirmando a tutela de urgência
e condenando a ré a autorizar e custear as sessões de terapia ocupacional conforme prescrição
médica, desde a internação até a alta, junto ao setor de reabilitação do Hospital Albert Einstein,
entidade credenciada; rejeitou o pleito de danos morais e fixou honorários advocatícios em 15%
sobre o valor da causa, com custas a cargo da ré (e-STJ, fls. 149-150).
No acórdão, a 9a Câmara de Direito Privado negou provimento à apelação da
operadora, reconhecendo a relação de consumo e a incidência do CDC e da
em
Lei 9.656/98
contrato de trato sucessivo, reputando abusiva a cláusula limitativa de cobertura (no 11.19), por
impor ônus excessivo e desequilíbrio contratual ao consumidor; manteve a obrigação de custeio da
terapia ocupacional e majorou os honorários para 20% sobre o valor atualizado da causa, à luz do
§11, do CPC e dos arts. 47 e 51, IV, do CDC (e-STJ, fls. 206-212).
art. 85,

1. Da interposição de dois recursos especiais pela mesma parte contra decisões
colegiadas distintas
O feito originou-se de apelação cível em que a 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, em
negou provimento ao recurso da operadora,
05/12/2017,
mantendo a condenação ao custeio de sessões de terapia ocupacional prescritas ao beneficiário,
IVALDO GOMES BARRETO, portador de sequelas decorrentes de Acidente Vascular Cerebral
Hemorrágico (fls. 210). A Corte assentou a incidência do Código de Defesa do Consumidor e da
aos contratos de plano de saúde de trato sucessivo, reputando abusiva a cláusula
Lei 9.656/1998
contratual excludente por impor desequilíbrio e vantagem excessiva, com referência aos arts. 47 e
51, IV, do CDC; majorou honorários nos termos do
§11, do CPC (e-STJ, fls. 206-212).
art. 85,
O primeiro recurso especial foi interposto pela OMINT SERVIÇOS DE SAÚDE
LTDA em
(e-STJ, fls. 231/237), voltando-se contra o acórdão acima referido, proferido
14/02/2018
em
pela 9a Câmara de Direito Privado do TJSP, que negara provimento à apelação e
05/12/2017
mantivera a condenação ao custeio das sessões de terapia ocupacional (e-STJ, fls. 206/212).
Posteriormente, a Presidência da Seção de Direito Privado do estado de São Paulo
determinou o reexame do acórdão em razão da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE
948.634/RS (Tema 123), sob repercussão geral, com remessa ao Relator, nos termos dos arts. 108,
IV, e 109 do RITJSP e do
II, do CPC (e-STJ, fls. 281-282).
art. 1.030,
No reexame, em
a 9a Câmara manteve a decisão colegiada anterior,
29/06/2021,
novamente negando provimento à apelação. Embora reconhecendo a tese do STF, o colegiado
aplicou o CDC para afastar a cláusula 11.19 de exclusão genérica de terapias, com destaque ao
IV e V, determinando-se o custeio das sessões de terapia ocupacional conforme prescrição
art. 39,
Documento eletrônico VDA51921746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:57:49
Código de Controle do Documento: 33d86fde-3ea5-40a3-bb02-8863f6aef5f0

médica e fixou honorários definitivos em 20% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento
no
§ 11, do CPC (e-STJ, fls. 286-289).
art. 85,
Na sequência, após o reexame determinado em razão do Tema 123 do STF, a
recorrente OMINT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA apresentou novo recurso especial em
(e-STJ, fls. 310/316), direcionado contra o acórdão de
que, em juízo de
30/11/2021
29/06/2021
retratação, manteve a negativa de provimento ao recurso e reafirmou a índole abusiva da cláusula
contratual (e-STJ, fls. 286/289), bem como contra o acórdão que rejeitou os embargos de
declaração opostos pela operadora (e-STJ, fls. 305/308).
Com efeito, o primeiro recurso especial (fls. 231/237) voltou-se contra o acórdão de
(fls. 206/212), enquanto o segundo recurso especial (fls. 310/316) dirige-se ao acórdão
05/12/2017
proferido em juízo de retratação em
(fls. 286/289), bem como ao acórdão que rejeitou
29/06/2021
os embargos de declaração (fls. 305/308), após o despacho de reexame determinado pela
Presidência da Seção de Direito Privado (fls. 281/282).
Trata-se, pois, de impugnações distintas, cada qual manejada contra pronunciamentos
autônomos, proferidos em momentos diversos da marcha processual.
Nessas condições, não há falar em violação ao princípio da unirrecorribilidade,
tampouco em preclusão consumativa.
Esclarecido esse ponto, verifica-se que todos os fundamentos adotados na decisão que
inadmitiu os recursos especiais foram devidamente impugnados no agravo em recurso especial (e-
STJ, fls. 335-337 e 340-348).
Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo para proceder
ao exame dos recursos especiais.
O primeiro recurso especial interposto por OMINT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
sustenta, em síntese: (i) violação aos arts. 1.432 e 1.460 do Código Civil de 1916, sob o argumento
de que seria válida a negativa de cobertura das sessões de terapia ocupacional expressamente
excluídas do contrato, em razão da limitação de risco inerente aos contratos de seguro. Alega que a
condenação imposta teria implicado negativa de vigência a tais dispositivos, que dispõem,
respectivamente, que “
” e que “
considera-se contrato de seguro...
quando a apólice limitar ou
” (e-STJ, fls. 233-235);
particularizar os riscos do seguro, não responderá por outros o segurador
e (ii) ofensa ao
§4o, do Código de Defesa do Consumidor, sob o fundamento de que a
art. 54,
cláusula limitativa de cobertura foi redigida com destaque e clareza, possibilitando imediata
compreensão, razão pela qual a interpretação mais favorável ao consumidor somente se aplicaria
em caso de ambiguidade. Sustenta, assim, que a manutenção da condenação teria violado o
referido dispositivo legal (e-STJ, fls. 234-237).
O segundo recurso especial interposto por OMINT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA,
por sua vez, alega: (i) violação ao
II, c/c o
§ 1o, IV, do CPC, sob o argumento
art. 1.022,
art. 489,
de que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a tese relativa à
aplicabilidade dos arts. 1.432 e 1.460 do Código Civil de 1916 e do
§ 4o, do Código de
art. 54,
Defesa do Consumidor aos contratos firmados antes da
configurando negativa
Lei no 9.656/1998,
de prestação jurisdicional em razão da rejeição genérica dos embargos de declaração (e-STJ, fls.
Documento eletrônico VDA51921746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:57:49
Código de Controle do Documento: 33d86fde-3ea5-40a3-bb02-8863f6aef5f0

312-314); e (ii) afronta aos arts. 1.432 e 1.460 do Código Civil de 1916 e ao
§4o, do CDC,
art. 54,
por entender que seria válida a exclusão contratual da cobertura das sessões de terapia ocupacional
em plano de saúde anterior à
e não adaptado, visto que a operadora responderia
Lei no 9.656/1998
apenas pelos riscos expressamente previstos e que a cláusula limitativa estaria redigida de forma
clara e destacada, de modo que a condenação teria negado vigência a tais dispositivos (e-STJ, fls.
314-316).
Sob essa perspectiva, passamos ao exame do mérito recursal.

2. Artigo 1.022, II, do CPC/2015.

Inicialmente, quanto à alegada violação do artigo 1.022, II, do
os
CPC/2015,
argumentos recursais não merecem acolhimento. Isso, porque a Corte de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, manifestando-se expressamente acerca
dos elementos aptos a embasar a cobertura das sessões de terapia ocupacional ao Autor da
demanda originária.
O agravante sustenta que o acórdão recorrido teria incorrido em omissão ao deixar de
se manifestar sobre a aplicabilidade dos arts. 1.432 e 1.460 do Código Civil de 1916 e do art. 54,
§4o, do Código de Defesa do Consumidor. Alega que a negativa de cobertura de despesas com
terapia ocupacional é válida, pois expressamente excluída do contrato de plano de saúde firmado
anteriormente à edição da Lei n.o 9.656/98. Defende, assim, que a cláusula contratual 11.19
encontra amparo legal, porquanto a operadora não está obrigada a custear riscos não previstos ou
expressamente excluídos, sob pena de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.
Não obstante tais alegações, verifica-se que não houve a omissão apontada. O acórdão
enfrentou de maneira clara e suficiente a controvérsia, reconhecendo expressamente a natureza de
consumo da relação estabelecida entre as partes e a aplicação imediata da
aos
Lei 9.656/98
contratos de trato sucessivo, ainda que celebrados anteriormente à sua vigência. Destacou,
também, que a exclusão genérica de terapias essenciais ao tratamento prescrito ao beneficiário
revela-se abusiva, por impor ônus excessivo e comprometer a finalidade essencial do contrato de
assistência à saúde.
Assim, embora em sentido contrário à tese defendida pela agravante, a decisão
colegiada apreciou a matéria de forma fundamentada. O fato de o acórdão ter adotado solução
desfavorável à recorrente não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional, mas sim
julgamento contrário à sua pretensão. Dessa forma, resta evidente que a insurgência da agravante
não se confunde com a ausência de enfrentamento da matéria, mas sim com a sua insatisfação
quanto ao desfecho conferido à demanda.
Com efeito, esta Corte Superior é pacífica no sentido de não haver omissão,
contradição ou obscuridade no julgado quando a controvérsia é resolvida de maneira sólida e
fundamentada, de modo que apenas se deixa de adotar a tese do embargante. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DO DEVEDOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
Documento eletrônico VDA51921746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:57:49
Código de Controle do Documento: 33d86fde-3ea5-40a3-bb02-8863f6aef5f0

REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. Embargos do devedor. 2. Agravo interno interposto à decisão unipessoal que
não conheceu do recurso especial. 3. Não se viabiliza o recurso especial pela
violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC, quando, embora rejeitados os
embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo
Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda
que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. O julgador não é
obrigado a discorrer sobre todos os argumentos levantados pelas partes, mas
sim decidir a contento, nos limites da lide que lhe foi proposta, fundamentando
o seu entendimento de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos
aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender
aplicável ao caso concreto. Precedentes. 4. Conforme jurisprudência desta
Corte, evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o
recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem
como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a
ofensa aos dispositivos tidos por violados. 5. É inadmissível o recurso especial
quando o acórdão recorrido se sustenta em mais de um fundamento suficiente e
o recurso não abrange todos eles. 6. Não se conhece de recurso especial
quando se faz necessário o reexame das circunstâncias fático-probatórias dos
(AgInt no
autos (
. 7. Agravo interno não provido.”
Súmula 7/STJ)
relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
REsp n. 2.175.939/RJ,
julgado em
DJEN de
g.n.)
14/4/2025,
23/4/2025,

Embora rejeitados os embargos de declaração, o Tribunal de origem indicou
adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa
e completa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do
direito que entendeu cabível à hipótese.

3. Violação aos a
a
rts. 1.432 e 1.460 do Código Civil de 1916 e rt. 54, §4o, do CDC.
Alega a parte recorrente que seria válida a exclusão contratual de cobertura das sessões
de terapia ocupacional em plano anterior à
e não adaptado, uma vez que a operadora
Lei 9.656/98
somente responderia pelos riscos previstos e a cláusula limitativa estaria redigida com clareza e
destaque, de modo que a condenação teria negado vigência a tais dispositivos (e-STJ, fls. 314-316).
Observa-se que os arts. 1.432 e 1.460 do Código Civil de 1916 não serviram de base
para os acórdãos impugnados, os quais se fundamentaram predominantemente nas normas do
Código de Defesa do Consumidor ao declarar abusiva a cláusula contratual que restringia o risco
assumido pela operadora do plano de saúde.
Cabe destacar que a simples divergência entre a interpretação adotada pelo Tribunal de
origem e a pretendida pela recorrente não configura, por si só, violação direta e inequívoca de lei
federal, requisito essencial à admissibilidade do recurso especial.
Além disso, as alegadas violações têm natureza essencialmente fática, relativas ao
contrato de assistência médica celebrado entre as partes, cujo teor e alcance a recorrente pretende
reexaminar. O provimento do recurso exigiria, portanto, a revisão do conjunto probatório e a
interpretação das cláusulas contratuais, providências que não se prestam à análise desta Corte, em
consonância com as Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
No tocante à alegada violação ao
§4o, do CDC, a Corte de origem não negou o
art. 54,
tratamento médico, mesmo sendo o contrato anterior à
e aplicou o Código de Defesa
Lei 9.656/98,
Documento eletrônico VDA51921746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:57:49
Código de Controle do Documento: 33d86fde-3ea5-40a3-bb02-8863f6aef5f0

do Consumidor e a
aos contratos de trato sucessivo, reconhecendo a índole
Lei no 9.656/1998
abusiva da cláusula 11.19 e determinando o custeio das sessões de terapia ocupacional à parte
autora da ação. Eis os fundamentos (e-STJ, fls. 206/212):

"Destaque-se, outrossim, que se é certo que o contrato celebrado pelas partes
em 1997 é anterior a Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre
planos de assistência à saúde, certo é, também, que dada sua natureza de trato
sucessivo, está sob a égide de epigrafado diploma legal, posto que de ordem
pública com normas de aplicação imediata, como corretamente entendeu a MM.
Juíza “a quo”.

De efeito, o interesse social implícito em indigitada lei, reclama sua imediata
sucessivo, como são os planos de saúde, ainda
incidência nos contratos de trato
que celebrados anteriormente, [...]

Tendo as partes, portanto, firmado contrato com previsão de cobertura de
despesas relativas à assistência médico-hospitalar, sob a égide do Código de
Defesa do Consumidor, com incidência das disposições contidas na Lei no
9.656, de 3 de junho de 1998, não pode a ré negar ao autor, portador de
sequelas decorrentes de Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico, a cobertura
das sessões de terapia ocupacional, prescritas pelo médico que o assiste, posto
que indispensável para reestabelecimento da saúde do autor (cfr. fls. 32/35).

É verdade que a cláusula 11.19 do contrato celebrado entre as partes, invocada
pela ré em contestação, exclui, genericamente, da cobertura do plano de saúde,
terapias que envolvam ginástica, massagens, de qualquer tipo ou finalidade,
fonoaudiologia, ortóptica e mesoterapia, reeducação postural global e
hidroterapia, em todos os níveis do plano (cfr. fls. 145).

Tal exclusão, contudo, é manifestamente abusiva, pois cabe à ré, na condição
de contratada para prestar serviços médico-hospitalares, proporcionar ao
autor, na condição de contratante, o que for necessário para propiciar- lhe
cura, não sendo admissível que em razão de cláusula limitativa, não se
disponha a custear o tratamento prescrito pelo médico assistente.

O Tribunal de origem decidiu com fundamento nos arts. 47 e 51, IV, do Código
de Defesa do Consumidor, ao reconhecer a abusividade da cláusula limitativa e
manter a obrigação de cobertura do tratamento.

Por sua vez, quanto à alegada afronta aos arts. 1.432 e 1.460 do Código Civil
de 1916, o recorrente apenas mencionou os referidos dispositivos legais, sem,
contudo, desenvolver fundamentação concreta que demonstrasse a pertinência
de sua aplicação ao caso específico. Limitou-se a afirmar, de forma genérica,
que tais dispositivos autorizariam a exclusão de cobertura contratual, sem
estabelecer a correlação necessária entre a hipótese legal e a situação fática
dos autos.

Cumpre observar que tais artigos tratam especificamente da natureza do
contrato de seguro e da possibilidade de delimitação dos riscos assumidos pelo
segurador. O recorrente deixou de evidenciar de que um contrato de plano de
saúde (de trato sucessivo, regido pelo CDC e, posteriormente, pela Lei 9.656/98)
poderia ser tratado, na prática, sob a lógica pura e simples do contrato de
seguro previsto no CC/1916, sobretudo diante do reconhecimento da
abusividade da cláusula pelo Tribunal de origem à luz do CDC e da
Lei 9.656/98.
[...]

Documento eletrônico VDA51921746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:57:49
Código de Controle do Documento: 33d86fde-3ea5-40a3-bb02-8863f6aef5f0

Portanto, bem decidiu a questão a MM. Juiz sentenciante, pois o Código de
Defesa do Consumidor atua em favor do autor, visto que a interpretação de
cláusulas contratuais favoráveis ao consumidor está prevista em seu artigo 47,
sendo certo, por outro lado, que a negativa em testilha configura a hipótese
prevista em seu artigo 51, inciso IV, eis que incompatível com a natureza do
contrato.

De efeito, a ré ao manifestar a negativa já epigrafada, impôs ao autor um ônus
excessivo que determinou flagrante e ilegal desequilíbrio contratual, vedado
pelas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor e pelo princípio
da boa fé objetiva."

Na espécie, o Tribunal de origem não determinou a aplicação retroativa da
mas examinou o abuso da cláusula que figurava nos contratos firmados antes da sua
Lei 9.656/98,
vigência à luz do sistema introduzido pelo Código de Defesa do Consumidor, concluindo que viola
a boa-fé objetiva a cláusula que coloca o consumidor em desvantagem.
Assim decidindo, o acórdão recorrido não merece nenhum reparo.
Com efeito, consoante entendimento desta Corte, "À luz do Código de Defesa do
Consumidor, devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que nitidamente afetam de maneira
significativa a própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos
médicos, fisioterápicos e hospitalares (v.g. limitação do tempo de internação, número de sessões
de fisioterapia, entre outros) prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e
" (AgInt no
Relator Ministro RAUL
seguro de saúde dos contratantes
REsp 1.349.647/RJ,
ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
DJe de
. Nesse sentido:
13/11/2018,
23/11/2018)

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE
CONTRATOS ANTERIORES. NÃO. INCIDÊNCIA.
LEI 9.656/98, ART. 35.
CLÁUSULA ABUSIVA. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO
NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 535.
(...) 2. As regras estabelecidas na
restringem-se ao contratos de
Lei 9.656/98
plano de saúde celebrados após sua vigência, mas a abusividade de cláusula
contratual prevista em avenças celebradas em datas anteriores pode ser aferida
com base no Código de Defesa do Consumidor. 3. Delineado pelas instâncias
de origem que o contrato celebrado entre as partes previa a cobertura para a
cirurgia ao qual foi submetido o autor, é abusiva a negativa da operadora do
plano de saúde do tratamento de quimioterapia indicado pelo médico que
assiste o paciente. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento." (AgRg no Ag 1.214.119/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
g.
17/11/2015,
23/11/2015,
n.)

Ademais, verifica-se que o TJSP, ao reconhecer a abusividade da cláusula contratual
que exclui da apólice a cobertura do tratamento prescrito pelo médico, decidiu em consonância
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Leia-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA.
MORTE NATURAL. COBERTURA. CLÁUSULAS DÚBIAS. INTERPRETAÇÃO
MAIS FAVORÁVEL AO HIPOSSUFICIENTE. PRECEDENTES.
1. Esta Corte Superior já firmou entendimento de que, nos contratos de adesão,
as cláusulas limitativas ao direito do consumidor contratante deverão ser
escritas com clareza e destaque, para que não impeçam a sua correta
interpretação.
Documento eletrônico VDA51921746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:57:49
Código de Controle do Documento: 33d86fde-3ea5-40a3-bb02-8863f6aef5f0

2. A falta de clareza e dubiedade das cláusulas impõem ao julgador uma
interpretação favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), parte hipossuficiente
por presunção legal, bem como a nulidade de cláusulas que atenuem a
responsabilidade do fornecedor, ou redundem em renúncia ou disposição de
direitos pelo consumidor (art. 51, I, do CDC), ou desvirtuem direitos
fundamentais inerentes à natureza do contrato (art. 51, §1o, II, do CDC).
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.331.935/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
3/10/2013,
10/10/2013.

Portanto, estando o acórdão em sintonia com o entendimento desta Corte Superior,
incide o óbice da Súmula 83/STJ.
Diante do exposto, nos termos do
parágrafo único, II, "b", do RISTJ, conheço
art. 253,
do agravo para negar provimento aos recursos especiais.
Nos termos do
§ 11, do
deixo de majorar os honorários advocatícios
art. 85,
CPC/2015,
em favor do patrono da parte recorrida, uma vez que já foram fixados, nas instâncias ordinárias, no
percentual máximo previsto no §2o do referido dispositivo legal (e-STJ, fls. 286/289).
É o voto.
Documento eletrônico VDA51921746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:57:49
Código de Controle do Documento: 33d86fde-3ea5-40a3-bb02-8863f6aef5f0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.295.937 / SP
Número Registro: 2023/0039677-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10617533920178260100
1061753392017826010050000
20170000948706
20210000515246
20210000877589
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OMINT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
ADVOGADOS : MAURO VINÍCIUS SBRISSA TORTORELLI - SP151716
ANA MARIA DELLA NINA ESPERANÇA - SP285535
AGRAVADO
: IVALDO GOMES BARRETO
ADVOGADA
: ANA GANDELMAN BARRETO ANGELO - SP271496
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - PLANOS DE
SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
10/11/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA52209974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:58:32
Código de Controle do Documento: 8bc0ef26-4460-49f0-8769-554da2707903

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52209974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:58:32
Código de Controle do Documento: 8bc0ef26-4460-49f0-8769-554da2707903